Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702377-64.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INNOCENCIA ALENCAR DE MEDEIROS LEMOS, CARLA MOEMA DE MEDEIROS LEMOS, ESPOLIO DE NEUZEL MEDEIROS LEMOS REPRESENTANTE LEGAL: CARLA MOEMA DE MEDEIROS LEMOS APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para, no prazo de quinze (15) dias, se manifestar sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões, conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil (id 38526367). Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator